Tribunal: TJDFT
Processo: 0728757-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728757-20.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. EMBARGADO: LIG ELETRICA COMERCIO E SERVICOS LTDA, RAPHAELA PERES DE OLIVEIRA, ADAIR JOSE DOS SANTOS DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 78946014, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte embargante, julgando prejudicado o agravo interno. A parte recorrente, nas razões ofertadas sob o ID 79327940, sustenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido. Obtempera que o julgado deixou de enfrentar expressamente os dispositivos legais invocados, notadamente os §§ 1o, 3o e 5o do artigo 63 do Código de Processo Civil, a Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal, bem como a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em especial o EREsp 1.707.526/PA, que estabelece requisitos cumulativos para afastamento da cláusula de eleição de foro. Aduz, ainda, que não houve manifestação explícita sobre princípios constitucionais relacionados ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, além da exigência de fundamentação prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Ao final, a parte embargante pleiteia o acolhimento dos embargos para que conste do acórdão a análise expressa dos dispositivos e precedentes indicados, com a exclusiva finalidade de prequestionamento, ou, subsidiariamente, que se reconheça a ocorrência do prequestionamento nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025 às 17:16:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora